Tribunal: TJPA
Processo: 0804001-46.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804001-46.2020.8.14.0028

APELANTE: EVALDO GONCALVES FURTADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta por segurado do INSS, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária visando o restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento em perícia judicial que atestou ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas nos embargos consistem em:
(i) saber se houve omissão na apreciação de laudos médicos particulares e provas documentais que indicariam incapacidade laboral;
(ii) saber se o acórdão foi contraditório ao desconsiderar a concessão administrativa de benefícios pelo INSS;
(iii) saber se houve omissão quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas do autor para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes, ressaltando a suficiência do laudo pericial judicial, realizado por profissional imparcial e sob contraditório, o qual concluiu pela aptidão do autor para suas funções habituais.
5. O exame de documentos particulares e históricos administrativos foi realizado e sopesado, tendo o colegiado concluído que não infirmavam a presunção de veracidade do laudo oficial.
6. A concessão pretérita de benefícios não vincula o juízo sobre a existência de incapacidade atual, conforme exige a legislação previdenciária (Lei 8.213/91).
7. A análise de condições pessoais do segurado só se justifica diante de comprovação de incapacidade laboral, o que foi afastado pela prova pericial produzida.
8. Não se verificam os vícios alegados
,
sendo os embargos manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação de incapacidade laboral atual e a suficiência do laudo pericial judicial, realizado sob contraditório, afastam a necessidade de valoração de provas particulares e impedem a concessão de benefício por incapacidade.

2.

A mera divergência interpretativa ou inconformismo com a decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0804001-46.2020.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EVALDO GONÇALVES FURTADO
contra acórdão que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804001-46.2020.8.14.0028,
interposta por EVALDO GONÇALVES FURTADO em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor ajuizou
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, narrando incapacidade laborativa decorrente de acidente de moto sofrido em 21/08/2014, com fratura exposta na perna direita e sequela funcional. Após cessação do auxílio-doença em 02/05/2018 e insucesso em pedidos administrativos, postulou judicialmente a reativação do benefício, amparando-se em laudos médicos e relatos de limitação funcional grave, destacando dificuldades para o exercício da função de vigilante e alegando ausência de qualificação para outras atividades laborais.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na conclusão da perícia judicial, que atestou ausência de incapacidade laborativa, afirmando estar o autor apto para o retorno às atividades habituais, sem sequelas incapacitantes.

Inconformado, o autor interpôs a apelação, reiterando a existência de incapacidade, indicando patologias ortopédicas diagnosticadas em laudos médicos particulares, exames de imagem e relatos de limitações, insurgindo-se contra o entendimento pericial judicial.

Aduziu a necessidade de análise de provas documentais, condições pessoais, sociais e profissionais para concessão do benefício.

Apreciado o recurso, o acórdão ora recorrido, à unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, fundamentando que o laudo pericial judicial é suficiente e prescinde de provas em sentido contrário idôneas, mantendo a sentença.

Face a decisão, o autor opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissões e contradições do acórdão quanto à análise dos laudos médicos particulares que reconheceriam incapacidade laboral, bem como a ausência de apreciação da concessão de benefícios por incapacidade durante e após o processo, sustentando que tais elementos seriam aptos a afastar a presunção do laudo pericial judicial.

Indica também que o acórdão teria contradição ao desprezar a concessão administrativa de benefícios pelo próprio INSS e defende a relevância de critérios socioeconômicos para análise da incapacidade. Requer o suprimento das omissões e contradições apontadas.

O INSS apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pela rejeição, ao argumento de que o acórdão se encontra devidamente fundamentado e que a decisão embargada apreciou todos os pontos relevantes, não sendo os embargos meio adequado para rediscussão do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, os pontos suscitados nos embargos já foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

O acórdão apreciou os fundamentos da apelação, assentando que o laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório e por profissional habilitado, é dotado de presunção de veracidade e imparcialidade, não tendo sido infirmado por provas técnicas em sentido contrário.

O acórdão proferido foi claro ao fundamentar a improcedência do pedido com base no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual detém presunção de imparcialidade e veracidade, e concluiu, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade laboral do autor para o exercício de suas funções.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 479, confere ao juízo a prerrogativa de valorar a prova pericial de acordo com o seu livre convencimento motivado, não estando adstrito a laudos particulares, especialmente quando confrontados com perícia oficial produzida de forma contraditória e sob controle das partes.

Ressalte-se que a alegação de que haveria omissão pela ausência de análise de laudos particulares, exames radiográficos e históricos de benefícios é manifestamente improcedente. Todos esses elementos compuseram o conjunto probatório e foram, inclusive, objeto de apreciação no voto condutor do acórdão, que destacou a inexistência de prova idônea a infirmar a conclusão do laudo pericial judicial.

O recebimento de benefícios em períodos anteriores, inclusive de natureza temporária, não gera presunção de incapacidade atual, sobretudo quando, ao tempo da perícia judicial, restou constatada a aptidão do autor para o trabalho.

Ressalta-se que a Lei 8.213/91 condiciona a concessão dos benefícios por incapacidade à existência de limitação laborativa atual, inequivocamente comprovada.

Repiso, a perícia judicial é o instrumento legalmente adequado para a aferição da existência, extensão e contemporaneidade da incapacidade, não podendo ser suplantada por meros registros administrativos ou documentos unilaterais apresentados pela parte.

Ademais, a existência de intervalos sem benefício afasta, por si só, a tese de incapacidade permanente ou contínua.

O embargante também aduz que teria havido omissão na apreciação das condições pessoais, sociais e profissionais do autor, as quais, segundo sustenta, obstariam seu retorno ao mercado de trabalho.

Tal alegação igualmente não merece prosperar. O acórdão embargado fundamentou sua decisão nos parâmetros legais para concessão dos benefícios por incapacidade. Ainda que as condições pessoais possam ser consideradas em hipóteses excepcionais, sua análise pressupõe, inicialmente, a demonstração de incapacidade laboral, o que não ocorreu nos autos, conforme exaustivamente delineado na decisão impugnada.

Não houve, portanto, qualquer omissão a ser suprida, tendo sido enfrentada toda a matéria relevante para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
,
mantendo a decisão
ad quem
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/08/2025